Tribunal: STF
Processo: ARE 1348999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Ação de obrigação de fazer, pelo rito ordinário, em que o autor, condomínio de casas e apartamentos regido pela Lei federal 4.591/64, busca compelir a ré, concessionária de energia elétrica, a remover linha de transmissão de energia de alta tensão, localizada nas proximidades de sua área. Reconvenção da requerida pleiteando a reintegração na posse da área irregularmente ocupada pelo autor. Sentença que julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção. Recurso do autor-reconvinte. Desacolhimento. Prova dos autos que demonstra a regularidade da instalação da linha de transmissão. Condomínio implantado anos depois da constituição da servidão de passagem e da implementação da linha de transmissão. Comprovação pericial da irregular ocupação pelo condomínio de área ‘non aedificandi’. Sentença que comporta manutenção pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do RITSP). Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Segundo se lê da inicial, o apelante, condomínio residencial composto por 80 (oitenta) unidades autônomas, foi construído em terreno limítrofe a área onde se encontra instalada uma linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão. Todavia prossegue , em decorrência do perigo causado à saúde e à vida de seus moradores, postulou a remoção da linha de transmissão, não tendo sido atendido. Daí o ajuizamento da demanda, na qual se pede seja a ré compelida a realizar a remoção da torre de energia elétrica.



    A prova técnica que se realizou positivou que, na realidade, foi o Condomínio-autor quem invadiu a faixa “non aedificandi” da servidão administrativa, avançando sobre ela e construindo um muro.



    Realizada perícia técnica (laudo de fls. 364/390, complementado a fls. 451/454), o vistor judicial verificou a existência de construções e benfeitorias dentro da faixa de domínio e da área “non aedificandi” destinada a linha de transmissão de energia de alta tensão. Assinalou que essa ocupação pelo condomínio deu-se anos após a instalação das torres de transmissão de energia. A esse respeito trecho extraído do laudo: 



    [...]



    E em resposta aos quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes, assim consignou o perito:



    [...]



    E, nos esclarecimentos de fls. 451/454, informou o vistor judicial que:



    [...]



    O condomínio ora apelante foi edificado e implantado (em 2006) vários anos depois (aproximadamente sete anos) da instituição da servidão de passagem. Segundo a perícia, a servidão administrativa foi instituída por escritura pública lavrada em 19.05.1999 fls. 380, e sua implantação deu-se no mesmo ano de 1999.



    [...]



    Não se cogita, realmente, de válido exercício de posse sobre bem público. Não são os imóveis públicos susceptíveis de posse em estrito sentido, protegida pelos interditos: “A ocupação de bem público não passa de simples detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público. Não induzem posse os atos de mera tolerância (art. 497 do Código Civil/1916)” (STJ, REsp 489.732-DF, 4ª Turma, j. 5.5.05, DJU 13.6.05, Rel. o Min. BARROS MONTEIRO).



    Assim, diante da prova que nos autos se produziu, outra solução não podia emergir senão aquela adotada em primeiro grau, consistente no desacolhimento da ação e no decreto de procedência da reconvenção”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF .



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente